Tribunal: TJDFT
Processo: 0716924-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. SÓCIOS. CASAMENTO. REGIME DE BENS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA EMPRESA. CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A pessoa jurídica que, após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tem a execução direcionada contra si não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro.
2. A pessoa jurídica será citada para se manifestar após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (CPC, art. 135).
3. Inexiste cerceamento de defesa no exercício do contraditório diferido regularmente previsto na legislação.
4. O regime de casamento dos sócios da pessoa jurídica não possui relação com a autonomia patrimonial da empresa.
5. Recurso conhecido e não provido.